Tribunal: TJDFT
Processo: 0004071-73.2019.8.07.0013
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. MENOR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. MELHOR INTERESSE DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES. SENTENÇA MANTIDA.

1. A destituição do poder familiar configura medida excepcional, que apenas se justifica nas hipóteses arroladas no artigo 1.638 do Código Civil, em procedimento regulamentado nos artigos 19, 22 e 24 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

2. Apesar de a legislação eleger a manutenção ou reintegração das crianças e adolescentes à família biológica, o princípio máximo que orienta as normas concernentes ao direito em questão é o maior interesse dos menores.

3. No caso dos autos, além de existência de relatórios que indicam grave situação de violência sexual, a adolescente concorda com a perda do poder familiar da genitora e está em situação estável com a família paterna.

4. Apelo não provido.